Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-41.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Improcedência. Registro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Mero aborrecimento cotidiano. Inexistência de apontamento indevido. Plataforma que tem por finalidade propiciar a negociação de dívidas impagas diretamente entre consumidor e credor, não afetando a alteração do "score" quando se refira a dívida não

Ementa:
Responsabilidade civil. Inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Improcedência. Registro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". Mero aborrecimento cotidiano. Inexistência de apontamento indevido. Plataforma que tem por finalidade propiciar a negociação de dívidas impagas diretamente entre consumidor e credor, não afetando a alteração do "score" quando se refira a dívida não inscrita no rol dos maus pagadores. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.